Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

3. A desconsideração da personalidade jurídica inversa depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, caracterizados pelo abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

4. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica com base apenas na ausência de bens em nome do devedor ou no fato de ele ser sócio de pessoa jurídica que tem proveito econômico.

5. Recurso conhecido e não provido.